Tribunal: TJDFT
Processo: 0709674-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709674-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN LIMA DA SILVA AGRAVADO: COLEGIO TIRADENTES LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JEAN LIMA DA SILVA (demandado), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença ajuizado pelo COLÉGIO TIRADENTES LTDA – EPP, processo n. 0704023-40.2018.8.07.0003, na qual acolheu apenas em parte a impugnação apresentada, negando a invalidade da intimação. Transcrevo trecho da r. decisão agravada (ID 117588085 dos autos de origem): “Trata-se de Impugnação à Penhora, apresentada pelo executado na petição de ID 111989651, em que alega, em síntese, que: i) foi determinada a intimação do devedor, por correio, todavia a intimação retornou com a observação “desconhecido”, conforme AR de 102837437; ii) a referida intimação jamais foi entregue ao executado, que só tomou conhecimento do cumprimento de sentença, após o bloqueio de valores em sua conta; e, (iii) o montante penhorado estava depositado em conta poupança, além de ser verba advinda do FGTS do executado. Requereu, assim: a) o acolhimento da preliminar para que seja decretada a nulidade da intimação do executado até o presente momento, de modo a ser reaberto o prazo para o pagamento espontâneo da dívida; b) no mérito, o cancelamento da penhora, por ser valor que estava aplicado em conta poupança e por se tratar de verba advinda de saldo de FGTS; e por fim, c) a designação de audiência de conciliação. Intimado a se manifestar, o exequente pugnou pela manutenção do bloqueio (ID 114818722), em razão da ausência de documentos que comprovem as alegações do executado. Decido. DA RESTITUIÇÃO DOS PRAZOS LEGAIS O art. 274, parágrafo único, do CPC preceitua que "presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.". No caso concreto, o mandado de ID 101383734 foi expedido para o mesmo endereço em que o executado foi citado (ID 16764056). Contudo, o aviso de recebimento de ID 102837437 retornou sem cumprimento, com a observação “desconhecido”, conforme certidão de ID 103085293. O que se constata, diante de tais informações, é que a intimação se presume válida, visto que é indubitável que a intimação foi realizada no endereço residencial do devedor, haja vista corresponder ao mesmo endereço de citação. Deste modo, tendo o ato de comunicação ocorrido na forma do art. 274, parágrafo único, do CPC, não se colhe a existência de qualquer vício, apto a invalidar o ato processual e, por conseguinte, a deflagração do prazo para pagamento espontâneo e para impugnação ao cumprimento de sentença. DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA Sustentou o executado que o valor alcançado pelo ato constritivo ostentariam natureza salarial, eis que corresponderia a verba recebida em depósito extraído do FGTS. Com efeito, a Lei no 8.036/90, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, assentou, em seu artigo 2o, § 2o, que as contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis. Cuida-se, portanto, de valores que não estariam, em qualquer medida, sujeitos à prática de atos expropriatórios, o que impede a sua constrição, para o fim de viabilizar a satisfação do crédito exequendo. Tal posicionamento é corroborado por diversos julgados do e.TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO DERIVADO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO. VALORES BLOQUEADOS. FGTS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a impugnação apresentada pelo executado. 2. O art. 2o da Lei no 8.036/1990, que trata do FGTS, estabelece que o "O FGTS é constituído pelos saldos das contas vinculadas a que se refere esta lei e outros recursos a ele incorporados, devendo ser aplicados com atualização monetária e juros, de modo a assegurar a cobertura de suas obrigações". 2.1. O § 2o do referido dispositivo prevê que "As contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis". 3. O entendimento da jurisprudência desta 2a Turma Cível é de que a mitigação da impenhorabilidade das contas de FGTS só pode ser mitigada para pagamento de prestação alimentícia stricto sensu. Como a origem do crédito se refere a Cédula de Crédito Bancário, não seria possível a sua mitigação. 4. Precedente jurisprudencial: "(...) 1. As contas vinculadas ao FGTS e ao PIS estão abrangidas pela impenhorabilidade, conforme exegese do art. 2o, § 2o da Lei n. 8.036/90 e do art. 4o da Lei Complementar n. 26/75. 2. A mitigação dessa regra, admitindo-se a penhora de conta vinculada do FGTS e do PIS- PASEP, é possível para o pagamento de prestação alimentícia stricto sensu, por envolver a própria subsistência do alimentado e dos seus dependentes (Lei n. 5478/68), o que não se aplica ao presente caso, porquanto, malgrado o crédito exequendo tratar-se de honorários sucumbenciais, a verba honorária ostenta caráter alimentar em sentido amplo, não se coadunando com os fins sociais da Lei n. 8.036/90 o deferimento da pretendida penhora nesses casos. Precedente do STJ (REsp n. 1.619.868 /SP). 3. Recurso conhecido e desprovido". (Acórdão 1348581, 07109234320218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PESQUISA DE EXTRATOS BANCÁRIOS, FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO, CÓPIAS DE CONTRATOS E CHEQUES, ALÉM DE EXTRATOS DE FGTS E PIS DO EXECUTADO. CONSULTA SISBAJUD. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A execução arrasta-se desde 2011 e já foram realizadas inúmeras diligências com o intuito de obter a satisfação do crédito, sem o êxito esperado, o que justifica a busca dos extratos bancários e das faturas do cartão de crédito do devedor pelo sistema Sisbajud. 2. A obtenção dos extratos do PIS e FGTS do devedor é inócua, já que os valores depositados nas contas vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços e ao PIS- PASEP são impenhoráveis, nos termos do art. 2o, § 2o, da Lei 8.036/1990 e do art. 4o da Lei Complementar 26/1975. 3. A reiteração automática de consulta ao Sisbajud está, no momento, impossibilitada, pois a ferramenta apelidada "teimosinha" ainda não foi implementada, conforme consta da página web cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesse parte, parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1350757, 07496466820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. PENHORA. SALDO DE FGTS. PIS. PASEP. IMPENHORABILIDADE LEGAL. MITIGAÇÃO. DÍVIDA ALIMENTAR STRICTU SENSU. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. 1. Conforme art. 2o, § 2o, da Lei no 8.036/1990 e art. 4o da Lei Complementar no 26/1975, os saldos existentes em contas vinculadas ao FGTS e ao PISPASEP são absolutamente impenhoráveis. 2. A jurisprudência possibilita excepcional penhora em contas vinculadas ao FGTS e PIS- PASEP em caso de execução de verba alimentar stricto senso, ou seja, as oriundas de pensão alimentícia. 3. Descabida a expedição de ofício à CEF visando a penhora de eventual saldo positivo contido em contas vinculadas ao FGTS e PIS- PASEP do executado, por não configurar o crédito perseguido dívida alimentar strictu sensu. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1290213, 07252641120208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no PJe: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, cumpre consignar que, no que se refere a valores oriundos de indenização trabalhista, dentre os quais se insere o FGTS, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que a interpretação a ser dada ao art. 833, X, do CPC/15, “deve ser extensiva, de modo a assegurar a impenhorabilidade sobre a quantia de até quarenta salários mínimos, seja ela mantida em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1866048 - SP (2021/0093450-8) DECISÃO Ministro RAUL ARAÚJO, 16/09/2021). Nesse contexto, da análise dos extratos de ID’s 111989653, 111989654, 111989655 e 116299573, observa-se que ocorreu o bloqueio do valor de R$ 6.453,75 (seis mil quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) na conta poupança da parte executada, após o saque do seu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e que a quantia bloqueada é inferior a quarenta salários-mínimos, o que atrai a reconhecida impenhorabilidade da quantia constrita. Dessa forma, não restam dúvidas de que o montante penhorado teve origem em verbas de tal natureza. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação para reconhecer impenhorabilidade do valor de R$ 6.453,75 (seis mil quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), bloqueado em conta mantida junto à Caixa Econômica Federal. Preclusa esta decisão, libere-se, em favor da parte executada, o aludido valor, ficando autorizada, desde logo, a expedição de ofício para transferência bancária. Sem prejuízo, no curso do prazo recursal, deverá a parte exequente informar se possui interesse pela designação de audiência de conciliação, ante o posicionamento favorável manifestado pela parte executada. Não havendo interesse pela sessão conciliatória, e, operada a preclusão, intime-se a credora, a fim de que impulsione a marcha executiva, requerendo o que for de direito, com vistas à satisfação do seu crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.” Inconformado, o demandado recorre. Diz que não recebeu o mandado de intimação, apesar de ainda residir no mesmo endereço em que foi citado na fase de conhecimento. Defende a tese de que “... os atos processuais realizados após o pedido de cumprimento de sentença devem ser anulados, visto a clara violação ao disposto pelo artigo 513 § 2o e 4o do CPC/15, bem como aos Princípios do contraditório, ampla defesa e da não surpresa.” Afirma que poderá sofrer danos caso o processo prossiga, ante a nulidade alegada. Liminarmente pugna pelo deferimento de efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso, para declarar nula a intimação na fase de cumprimento de sentença, “restabelecendo assim ao Agravante o prazo legal para que cumpra voluntariamente a sentença, sem os acréscimos do artigo 523, § 1o do CPC ou ofereça impugnação ao cumprimento da sentença.” Comprovante de recolhimento de preparo recursal no ID 33959336. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação incipiente, próprio do exame das liminares, e a vista de uma leitura rápida dos autos de origem, verifica-se que, em tese, a intimação na fase de cumprimento de sentença foi enviada para o mesmo endereço que o agravante foi citado na fase de conhecimento, resultando que, em princípio, valida, ainda que não tenha sido efetivamente recebida no destinatário – inteligência do art. 274, Parágrafo Único, do CPC. Confira-se: “Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.” Ademais, também não se pode olvidar que o agravante possui advogado habilitado nos autos desde a fase de conhecimento. De mais a mais, neste juízo incipiente, não se vislumbra urgência que justifique o deferimento da liminar pleiteada, pois o d. Juízo a quo já reconheceu a impenhorabilidade do valor bloqueado via SISBAJUD, determinado o desbloqueio em favor do agravante/executado, de modo que a questão permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado sem ensejar prejuízo ao recorrente. Ausentes, pois, requisitos cumulativos e imprescindíveis ao efeito suspensivo reclamado, de rigor o seu indeferimento. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Dispensadas as informações. Intime-se a parte Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator